Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-29.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000531-29.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIETE GUEDES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO, ANTONIO ERIVANDO FELIX, AURELIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, NATIANE VIEIRA DA SILVA, RAFAEL CARLOS DE ALMEIDA GIALAIM

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e outros

Advogado(s)
:
AURELIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, NATIANE VIEIRA DA SILVA, RAFAEL CARLOS DE ALMEIDA GIALAIM, ANTONIO ERIVANDO FELIX, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTE. AFRONTA À LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SEGUNDO APELO INTERPOSTO POR ELIETE GUEDES SANTOS. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO RECEBIDAS APENAS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO PISO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Tratam-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas pela autora ELIETE GUEDES SANTOS e réu MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa – BA, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º 8000531-29.2015.8.05.0027, julgou parcialmente procedente a ação condenando o réu ao pagamento do vencimento básico (subsídio) conforme a atualização do Piso Nacional dos Professores relativos ao período de janeiro a abril de 2015, considerando o IPCA-E (RE 870.947/SE), e juros aplicados à caderneta de poupança e, a partir de 09/12/2021, para o cálculo dos juros e correção monetária, a taxa SELIC (EC. n. 113/2021).

2 – Inicialmente, mantenho a Assistência Judiciária Gratuita concedida à parte autora no juízo de origem, considerando que restaram preenchidos os requisitos contidos no artigo 98 e seguintes do CPC.

3 – A questão em debate refere-se à cobrança de diferenças salariais e seus reflexos decorrentes da aplicação do piso salarial dos professores, nos termos da Lei Federal n.º 11.738/2008, que assegura aos docentes da educação básica o direito a um vencimento mínimo fixado pelos entes federativos.

4 – No que concerne ao apelo apresentado pelo réu MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BA, impõe destacar que a Lei Federal n.º 11.738/2008 dispõe sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

5 – Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da mencionada legislação federal.

6 – O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 1426210, firmou o Tema 911 estabelecendo a incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, sendo necessária a existência de lei local disciplinando a matéria.

7 – Nestas condições, conclui-se que Administração Pública não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de pagamento remuneratório dos servidores, verbas de caráter alimentar, indispensável à dignidade do indivíduo. Ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, especialmente na hipótese de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador.

8 – Em relação ao apelo apresentado pela autora ELIETE GUEDES SANTOS, sobejou demonstrado que faz jus apenas ao pagamento das diferenças não recebidas no período de janeiro a abril de 2015, considerando que a requerente cumpre uma jornada de 20 horas semanais, o que exige o pagamento proporcional do piso, conforme a legislação vigente (ID’s 73981120 e seguintes).

9 – Outrossim, não cabe falar em "acúmulo financeiro" ou em um eventual "crédito anterior", uma vez que não se pode justificar o cumprimento do piso salarial por meio da compensação de meses em que o salário básico foi superior a esse valor, especialmente porque a definição do piso salarial diz respeito ao valor mínimo a ser pago, ficando o ente responsável pela definição de um valor superior, se assim desejar.

10 – Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas n.° 8000531-29.2015.8.05.0027, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa – BA, apelante e apelado simultaneamente autora ELIETE GUEDES SANTOS e réu MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Apelos, nos termos do voto da Relatora.

III